Tribunal: TJSP
Processo: 3002408-14.2013.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Extinção do feito por ausência de comprovação do da titularidade de conta – Descabimento – Em caso de necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989, é possível a inversão do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Extinção do feito por ausência de comprovação do da titularidade de conta – Descabimento – Em caso de necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989, é possível a inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002408-14.2013.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado RITA ZITA PASSETI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002408-14.2013.8.26.0306 - José Bonifácio 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: RITA ZITA PASSETI
VOTO no119.398
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTRATO
Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro
de 1989 Extinção do feito por ausência de comprovação do da
titularidade de conta Descabimento Em caso de necessidade de
melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo
em janeiro de 1989, é possível a inversão do ônus da prova
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Sentença anulada.
Recursos provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 153/175) interposta contra a sentença de fls.
179/183 que, por entender não ter comprovado o exequente ser titular do direito de
executar a sentença, julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inc.VI, do Código
de Processo Civil de 1973. Em decorrência da sucumbência, condenou o exequente no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% do valor da causa.
Insurge-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ter apresentado o único extrato que lhe foi
fornecido pelo Banco após a solicitação administrativa, pelo que não pode ser penalizada.
Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 143/150.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
De plano, destaque que o extrato de movimentação de conta trazido pelo
apelante a fls. 13 é adequado para a propositura da demanda, porquanto respeitado
entendimento externado pelo MM. Juiz a quo, se trata de extrato referente ao mês de
janeiro de 1989, o que pode ser verificado através da data das movimentações realizadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002408-14.2013.8.26.0306 - José Bonifácio 3/4
qual seja “13/12”, ou seja, 12 de dezembro.
Não bastasse isto, caso o magistrado sentenciante não estivesse satisfeito
com a documentação apresentada, deveria, para aferir a existência de direito do exequente
de reaver quantia na forma do quanto determinado pela sentença exequenda, ter
determinado a apresentação dos extratos que entendesse faltantes, isto sim plausível até
mesmo como forma de trazer maior clareza e segurança para formação do convencimento
da magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU
RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -
INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI
DE
INTRODUÇÃO
AO
CÓDIGO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ
- NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Omissis
II - Omissis
III - Omissis
IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o
fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual
compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002408-14.2013.8.26.0306 - José Bonifácio 4/4
capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda,
especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos
os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp no
1133872-PB, 2a Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.12.2011) (grifo
nosso).
Assim, o correto é permitir-se o desdobramento do processo rumo a sua
melhor instrução, para com isto tornar-se viável a entrega da efetiva prestação jurisdicional
que as partes em juízo aguardam.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado e
objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, devendo o processo prosseguir com a instrução necessária ao bom conhecimento
da questão acima levantada, concedendo-se prazo para que o executado traga aos autos o
extrato de fevereiro de 1989, da conta tratada nesta demanda, para posterior verificação e
realização de cálculo.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, a
questão relativa à legitimidade ativa deverá ser apreciada, oportunamente, pelo juízo de
origem, não havendo o que se falar em suspensão nesta sede.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator